Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Para que a parte seja reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é correntista junto ao recorrente/réu, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária diante da emissão de cartão de crédito a ela vinculado e existência de transações por ela não reconhecidas. Logo há relação obrigacional entre as partes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
4. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica, estabelecida entre as partes, a respaldar as transações com cartão de crédito impugnadas na petição inicial e condenar os réus, solidariamente, a restituir integralmente os valores, comprovadamente pagos pela requerente, e ainda não ressarcidos extrajudicialmente.
5. O segundo requerido, BRB – BANCO DE BRASÍLIA, ora recorrente, argui ilegitimidade passiva ao argumento de que o primeiro réu, CARTÃO BRB S.A., procedeu aos ajustes quanto às transações contestadas administrativamente pela autora, devendo ser declarada a extinção da ação em face do recorrente. No mérito, defende a ausência de falha na prestação dos serviços porquanto as despesas contestadas pela parte autora foram estornadas na fatura do cartão de crédito, com vencimento em 15/12/2023. Requer, caso seja superada a preliminar de mérito, a reformada da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
6. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto o recorrente atua como prestador de serviço do qual a autora é destinatária final.
7. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
8. Restaram comprovadas as transações fraudulentas realizadas com o cartão bancário emitido em nome da autora, devidamente contestadas perante os réus, especialmente diante da ausência de impugnação específica, vez que, em contestação, os réus informaram a adoção de medidas internas para tratar as transações contestadas (ID 5935222 e ID 59352428). O recorrente, por sua vez, não demonstrou a legitimidade da operação, isso é, que que as compras foram realizadas pela consumidora ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações da recorrida. Desse modo, constatada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados à consumidora, que teve lançada em sua fatura de cartão de crédito compras realizadas de forma fraudulenta, as transações devem ser declaradas nulas e os valores pagos, considerados indevidos, devolvidos à autora.
9. Destaco que a r. sentença ressalvou expressamente que deverão ser restituídos apenas os valores comprovadamente pagos pela autora e que ainda não foram ressarcidos extrajudicialmente.
10. Assim, irreparável a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.